Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008681-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVANIR DE MIRANDA - CPF: 299.883.731-04 (RECORRENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CARLOS ANDRE DOS ANJOS - CPF: 788.895.451-00 (RECORRENTE), SANDRA LUCIA VIANA - CPF: 353.327.941-34 (RECORRENTE), VANDA ALVES FERREIRA - CPF: 535.123.911-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO POSTERIOR – DIREITO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

– INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DO DECRETO
20.910/32
–
TERMO INICIAL DA DATA EM QUE FOI NOMEADO CANDIDATO EM PRETERIÇÃO AOS APROVADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 144963655), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar o reclamado a realizar nova convocação tão somente do autor DEVANIR DE MIRANDA, para que tome posse no cargo para o qual foi aprovado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ainda, em relação aos autores Carlos André dos Anjos, Sandra Lucia Viana e Vanda Alves Ferreira julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer
jus
a percepção ao direito à progressão vertical nos moldes estatuídos na Lei no 663/2001, no percentual de 2% devendo incidir a partir de 01/01/2002, bem como a inocorrência de prescrição.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os autores prestaram certame para provimento de 10 (dez) vagas, conforme edital 001/2000, decreto 3.141/2000, anexo, para o cargo de FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Alegam que o prazo de validade do concurso público seria de 02 (dois) anos, prorrogável por igual período, a critério da administração pública de Rondonópolis-MT, nos termos do edital.

Informam que em 27/07/2001 foi publicado o edital complementar 016/2001, onde divulgou o resultado final de todos os candidatos classificados no referido concurso. Sendo que os aprovados para Fiscal de Tributos Municipais em ordem classificatória foram:

Candidatos Ampla concorrência

1 – ADAIR BAVARESCO

2 – MARIA DO CÉU DE OLIVEIRA

3 – NILVA NEVES MANGABEIRA

4 – MARCOS ANTONIO FONSECA SILVA

5 – EDILSON DOS SANTOS

6 – ADIMAR REZENDE DO CARMO

7 – JOSÉ ANTONIO TAVARES DA SILVA

8 – MARIA ANITA DOS SANTOS CARVALHO

9 – DEVANIR DE MIRANDA

Candidatos PNE

41 – SIDNEY DIVINO DA SILVA RODRIGUES

Afirmam que em 21/02/2003 houve a primeira convocação, onde foram convocados os seguintes candidatos:

Candidatos Ampla concorrência

1 – ADAIR BAVARESCO

2 – MARIA DO CÉU DE OLIVEIRA

3 – NILVA NEVES MANGABEIRA

4 – MARCOS ANTONIO FONSECA SILVA

5 – EDILSON DOS SANTOS

Candidato PNE

104 – MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES

Aduzem que com a convocação do PNE classificado em 104o lugar geral e em 2o na ordem da classificação PNE, ficou evidenciado o desrespeito à ordem classificatória, pois, foi convocado o PNE classificado em 2o lugar, Sr. MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES, preterindo assim o 1o colocado PNE.

Informam ainda, que em 14/02/2003 o Sr. MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES foi nomeado como PNE 1o classificado, conforme consta na portaria no 5.988, e que em 05/09/2005 houve a última convocação para Fiscal de Tributos onde foram convocados:

6 – ADIMAR REZENDE DO CARMO

7 – JOSÉ ANTONIO TAVARES DA SILVA

Assim, o Sr. SIDNEY DIVINO DA SILVA RODRIGUES ajuizou ação buscando seu direito a nomeação, obtendo liminar em seu favor em 20/03/2003, porém a administração pública descumpriu a decisão que assim determinava:

“Município de Rondonópolis proceda à imediata nomeação do impetrante no cargo para o qual foi aprovado no concurso, no lugar do outro candidato, indevidamente convocado, se ainda estiver trabalhando para o município, ou na vaga respectiva” (leia-se por impetrante: SIDNEY DIVINO DA SILVA RODRIGUES; e por outro convocado: MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES).”

Informam ainda, que o reclamado somente cumpriu a referida decisão liminar em 13/08/2012, quando finalmente exonerou o servidor MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES, contudo sem direito ao devido processo legal, motivo pelo qual este também ajuizou ação na busca pelo seu direito a manter-se na vaga pela qual já havia tomado posse há 09 (nove) anos.

Alegam que em 11/03/2014, com o julgamento da apelação no 80870/2013 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a Exma. Sr. Desembargadora Maria Erotidis kneip Baranjak, entendeu que a demanda leva a crer que o direito está consolidado para os dois candidatos PNE’s, pois um tomou posse de boa fé e está no cargo há mais de 09 anos, enquanto o outro tem o direito consolidado por ordem judicial.

No dia 09/07/2019, ocorreu à publicação da portaria 24.498, onde menciona que em virtude de acordo firmado nos autos do processo de número 1000853-10.2017.8.11.0003, o Sr. MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES e o ente público, puseram fim a demanda, sendo que o mesmo foi reconduzido para o cargo.

Dessa forma, os reclamantes alegam que nasceu um precedente judicial, uma vez que com a reintegração do Servidor MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES, houve a nomeação desse segundo candidato PNE em detrimento de todos os outros, uma vez que haviam somente 09 (nove) vagas para ampla concorrência e 01 (uma) vaga para portador de deficiência (PNE).

Sustentam os autores, que com a recondução do Sr. MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES classificado em 104o lugar na lista geral e 2o classificado como PNE, o reclamado ocasionou a preterição dos classificados na lista geral, pois o edital 001/2000 foi claro em determinar que são reservados 10% (dez por cento) dos cargos com número de vagas igual ou superior a 10 (dez) aos candidatos portadores de deficiência física.

“2.5.1 - Aos candidatos portadores de deficiência física estão reservados 10% (dez por cento) dos cargos com número de vagas igual ou superior a 10 (dez) de acordo com a lei no 1.752/90, exceto para o cargo de motorista. (Edital 001/2000, Decreto 3.141 de 28 de fevereiro de 2000).”

Assim, asseveram que ao nomear 02 (dois) portadores de necessidades especiais e somente 07 (sete) aprovados não portadores de necessidades especiais, a Administração Pública deixou de observar os requisitos de proporcionalidade e alternância, com isso deixou de garantir aos candidatos classificados o tratamento isonômico assegurado pela Constituição federal.

Pois bem, em se tratando de demanda promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, in verbis:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Todavia, a discussão no presente caso gira em torno de qual seria o termo inicial para contagem da prescrição, sendo que os autores sustentam ser da data do acordo que reconduziu o candidato Sr.
MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES ao cargo, qual seja dia 09/07/2019.

Entretanto, nos casos de preterição de candidato em concurso, o prazo para a pessoa prejudicada reivindicar judicialmente a reparação tem início na data em que foi nomeado o outro servidor no lugar daquele que reivindica o direito.

Conforme jurisprudência do STJ, que no REsp 415.602, estabeleceu que, havendo preterição de candidato aprovado em concurso, o marco inicial do prazo prescricional recai no dia em que foram nomeados outros servidores.

Nesse sentido:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

Havendo preterição de candidato em concurso público, o termo inicial do prazo prescricional recai na data em que foram nomeados outros servidores no lugar dos aprovados na disputa
, encontrando-se prescrito o direito se a ação em que se busca a nomeação no cargo é proposta mais de cinco anos após aquele marco.

Recurso desprovido

(RECURSO ESPECIAL N° 415.602 - RS (2002/0017900-0), Ministro Felix Fischer, Quinta Turma do Superior Tribunal de

Justiça, Julgado em 07/05/2002). (grifei)

Assim, uma vez que a nomeação do Sr. MADSON JOSÉ PEREIRA GUIMARÃES, classificado em 104o lugar na lista geral e 2o lugar na lista de candidatos PNE, ocorreu em 13/08/2012 e a presente ação foi distribuída somente em 18/05/2020, tem-se por prescrito o direito invocado, devendo ser contada a fruição do prazo prescricional da data da nomeação do candidato, e não da data da recondução do mesmo ao cargo público, como buscam fazer crer os autores.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida, declarando a prescrição do pedido inicial, e, por consequência, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022